Tribunal: TCU
Processo: 008.338/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2931/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.338/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandrina Paiva da Rocha (XXX.936.643-XX); Fernanda Aparecida dos Santos (XXX.871.358-XX); Jefferson Aparecido Dias (XXX.516.088-XX); Jogi Miyashita Junior (XXX.007.038-XX); Marcia Maria Teresa Baptistella (XXX.474.648-XX); Marta Estela Abreu de Sousa (XXX.396.798-XX); Maykon Rocha Santana (XXX.367.635-XX); Taisa Andrade de Souza Silva Ribeiro (XXX.123.768-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.